Tribunal: TJDFT
Processo: 0747669-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747669-02.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME EMBARGADO: PROFLORA SA FLOREST E REFLORESTAMENTO EM LIQUIDACAO, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 75436084. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator